Tribunal: TJDFT
Processo: 0732893-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O credor MARCOS JOSE DOS SANTOS NETO formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de idade (ID 23370732). Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos ou sejam portadores de doença grave são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019, têm esse direito. No presente caso, o documento oficial juntado ao ID 23370730 atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 30.10.1969, logo ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 23370732. 2. Publique-se. Brasília, 08 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto